Tribunal: STF
Processo: SEC 4512
Classe: SEC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
EMENTA:  HOMOLOGAÇÃO  DE  SENTENÇA  ESTRANGEIRA  QUE DISPÕE
SOBRE A PARTILHA DE BENS DA SOCIEDADE CONJUGAL. CONTESTAÇÃO.
          1.  Casamento celebrado no Brasil e divórcio decretado pelo
Poder Judiciário helvecio, ja homologado pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos da SEC N. 3.862, RTJ 131/1.071.
          2.  Partilha  de  bens  da  sociedade  conjugal  processada
posteriormente  perante o  Judiciario  suico, com  aplicação  das leis
brasileiras.
          3. Não fere o art. 89, II, do Código de Processo Civil, que
preve  a competência absoluta  da justiça  brasileira para proceder a
inventario  e  partilha de  bens  situados  no Brasil,  a  decisão de
Tribunal  estrangeiro que  dispõe sobre  a partilha  de bens móveis e
imóveis em decorrência da dissolução da sociedade conjugal, aplicando
a lei brasileira.
           4. Sentença estrangeira homologada.